Tribunal: TJMT
Processo: 1013856-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013856-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – TRATAMENTO DE SAÚDE – AFASTAMENTO NEGADO – MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O TRATAMENTO – ABSTENÇÃO DO DESCONTO DAS FALTAS – RELEVÂNCIA DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NA AÇÃO DE BASE – DEMONSTRADOS – CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Thyago Jorge Machado, contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Anulatória de ato jurídico n. 1023130-27.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na determinação da manutenção do pagamento dos seus vencimentos, a partir de 19/04/2022, até quando perdurarem os motivos do afastamento, e a abstenção dos descontos das faltas lançadas, em razão da licença médica.

Assevera, nas suas razões, que a decisão de primeiro grau se embasou na decisão da perita médica que, ao analisar o pedido de afastamento, requerido por meio do atestado apresentado, dando conta de que seu estado de saúde sofreu uma piora significativa, indeferiu-o, ao argumento de que a junta médica, anteriormente, emitiu parecer de que ele estava apto a voltar ao trabalho.

Aduz, contudo, que o atestado foi apresentado na data de 19/04/2022, portanto posterior ao laudo da junta médica que o considerou apto para o exercício de suas funções, cuja data é de 10/03/2022 (id. 88194132).

Informa que sua doença tem origem no trabalho, e que ao retornar às suas funções, por conta da recomendação feita pelos médicos peritos, voltou a apresentar episódios de depressão e transtornos de ansiedade, de modo que, ao passar por nova avaliação com seu médico psiquiatra, foi lhe recomendado seu afastamento por 90 (noventa) dias, ante a constatação de piora no quadro clínico, decorrente da nocividade do ambiente de trabalho a sua saúde. (id. 88194133, fl. 4)

O Agravante pretende a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a sua piora se deu posteriormente à sua avaliação pela junta médica, e, demais disso, a médica perita que indeferiu o seu pedido de afastamento não possui a especialidade médica apta a aferir se o grau da sua doença enseja, ou não, seu afastamento.

O pedido liminar foi, por mim, deferido em parte, para que o Requerente possa ser afastado, para tratamento médico, sem prejuízo da remuneração, durante o período prescrito no laudo médico.

As contrarrazões não foram apresentadas, id. 157325690.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. Id. 161162195.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, o Agravante, que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente em determinar ao Requerido a concessão da sua licença médica, em razão da sua piora clínica.

Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo propiciar a anulação do ato administrativo que negou o pedido do Agravante, de afastamento das suas funções laborais, em razão de que seu estado de saúde sofreu uma piora, após a avaliação realizada pela junta médica, que naquela data atestou a sua capacidade para o retorna às atividades.

O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.

Consta da decisão administrativa:

Servidor compareceu em 17/05/2022 apresentando atestado médico emitido em 19/04/2022, pelo médico assistente Dr. Pedro Henrique Martins Piloni, solicitando licença médica. A médica perita INDEFERE o pedido, visto que o servidor foi avaliado por junta médica em 09/03/2022 sendo que o conteúdo do laudo médico atual não difere dos anteriores, onde ficou comprovada sua capacidade laboral e retorno imediato a sua função de origem. Portanto mantém-se a decisão definida pela junta médica.

[id. 88194136]

Deve ser mencionado, por relevante, que o autor passou por junta médica oficial do Estado de Mato Grosso, com a presença de 3 médicos peritos, onde se constatou sua plena capacidade de retornar para o trabalho [id. 88194132].

É certo, portanto, que a recomendação emitida pelo médico que assiste o autor não se submeteu ao crivo da junta médica e, posteriormente, da médica perita. Assim, é necessário que o judiciário exerça um juízo de deferência a decisão técnica da junta médica oficial e da perita que concluíram pela capacidade de retorno ao trabalho.

Em síntese, nada menos do que 4 médicos peritos oficiais concluíram pela ausência de incapacidade. Essa deliberação técnica, ao menos neste juízo de cognição horizontal, não pode ser desconstruída com base unicamente em laudo do médico que assiste o paciente, sob pena de grave
desgoverno administrativo
; o entendimento administrativo deve ser respeitado, eis que não se verifica qualquer ilegalidade.

Posto isso,
indefiro
o pedido de tutela provisória de urgência.

Denota-se que a tutela antecipatória de urgência foi não foi concedida, em razão de o Magistrada
a quo
, em cognição sumária, não ter verificado os elementos que evidenciaram, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o art.300, do CPC.

Verifica-se, outrossim, em análise do caderno processual, que, o caso é de deferimento da tutela antecipada, eis que, em virtude do diagnóstico de sérios problemas de saúde, de natureza psiquiátrica, conforme lastreiam os atestados apresentados (id. 88194133), o Autor, ora Agravante, faz jus ao afastamento, porquanto, o derradeiro laudo médico apresentado, assinado pelo médico responsável por seu tratamento (Dr. Pedro Henrique Martins Piloni, CRM 153425/SP), dão conta de que sua doença sofreu um agravamento, após o seu retorno às atividades laborais.

Assim,
in casu
, encontram-se presentes os pressupostos elencados no artigo 300, do CPC, autorizadores da concessão da tutela de urgência, consistentes na presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De fato, o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) é evidente, na medida em que o Agravante poderá ter de responder a eventual procedimento administrativo, para fins de apuração de suposto abandono de emprego, com eventuais consequências graves, e até mesmo o desconto de seus vencimentos, relativos aos dias em que se ausentou por motivo de saúde, em franco prejuízo à sua subsistência, diante do caráter alimentar das verbas.

Outrossim, a despeito da conclusão da perícia médica, realizada pela Dra. Mara Gracia dos Santos Mello CRM/MT 1442, id. 881941140, fl. 481/485, responsável técnica pela avaliação para concessão da licença para tratamento de saúde, mesmo em sede de cognição sumária e não exauriente, é possível verificar a verossimilhança nas alegações do Agravante, bem como a probabilidade do direito pleiteado, em grau suficiente para a concessão da antecipação da tutela recursal, porquanto o atestado médico apresentado, contemporâneo ao seu atual estado de saúde, indicam a sua incapacidade temporária, máxime porque, consoante consta do laudo médico atual, houve um agravamento dos sintomas, de modo que seu quadro depressivo evoluiu, desde que passou pela junta médica, que outrora o declarou apto para o retorno ao trabalho.

Demais disso, é possível afirmar que a concessão da tutela recursal, na ação de base, é incapaz de causar quaisquer prejuízos ao Agravado, pois ausente o perigo da irreversibilidade da decisão, tendo em vista que o Requerido ainda poderá efetuar eventuais descontos devidos, caso a ação movida pelo Agravante venha, ao final da instrução processual, a ter os seus pedidos julgados improcedentes.

Por fim, cumpre asseverar que,
in casu,
não foi analisado o mérito da ação de base, mas tão somente se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da antecipação da tutela, de sorte que a análise dos pontos controvertidos, no processo de origem, demanda dilação probatória, que deverá ser conferida no curso do processo.

Dessarte, denota-se que, na ação de base houve o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do pleito de tutela antecipada.

Por tais considerações, o presente Agravo de Instrumento deve ser provido, em parte, confirmando a liminar outrora deferida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Thyago Jorge Machado, para conceder a tutela antecipada na ação de base, consistente no afastamento do Agravante, para tratamento médico, sem prejuízo da sua remuneração, durante o período prescrito no laudo médico, até o julgamento de mérito, na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023